Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602727-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O
F I N A N C E I R O .
R E G U L A R I D A D E .
C O N T Á B I L .
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
D E S P E S A S .
M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS.
V O L U N T Á R I O . R E M U N E R A D O .
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO.
D E S P E S A S .
P A R C I A L .
I R R E G U L A R I D A D E . I M P A C T O .
Q U A N T I T A T I V O .
D I M I N U T O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1 - O atraso na entrega de relatório
financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos
e l e i t o r e s e p o r e s t a J u s t i ç a
Especializada, pode ser superada
mediante a aposição de ressalva.
Num. 43724091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

Precedentes.

2 - A regularidade contábil da prestação
de contas exige que as receitas e
despesas declaradas guardem perfeita
correspondência com a realidade da
movimentação financeira de campanha.
In casu, a prestadora informou como
origem dos recursos para pagamento de
gasto eleitoral a conta bancária FEFC,
embora o pagamento tenha sido
realizado a partir da conta “outros
recursos”.

3 - A norma de regência não impede a
sucessão de contratos em relação ao
mesmo fornecedor durante a campanha,
ainda que um seja na modalidade de
doação estimável de serviço pessoal e
outro remunerado, desde que os
registros e pagamentos sejam realizados
em conformidade com a norma, estejam
p l e n a m e n t e c o m p r o v a d o s p o r
documentação idônea e não extrapolem
os limites legais.

4 - Configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas
na prestação de contas parcial, seu
i m p a c t o d e v e s e r a n a l i s a d o
casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da
extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual
nas contas, não bastando para suprí-la o
lançamento dos dados na prestação de
contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

5 - Falhas que comprometem percentual
inferior a 10% da movimentação
finance

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0602727-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ROBERTA CIBIN DO
NASCIMENTO- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724091
19/09/2023
22:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.480

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602727-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
REQUERENTE: ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O
F I N A N C E I R O .
R E G U L A R I D A D E .
C O N T Á B I L .
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
D E S P E S A S .
M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS.
V O L U N T Á R I O . R E M U N E R A D O .
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO.
D E S P E S A S .
P A R C I A L .
I R R E G U L A R I D A D E . I M P A C T O .
Q U A N T I T A T I V O .
D I M I N U T O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1 - O atraso na entrega de relatório
financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos
e l e i t o r e s e p o r e s t a J u s t i ç a
Especializada, pode ser superada
mediante a aposição de ressalva.
Num. 43724091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

Precedentes.

2 - A regularidade contábil da prestação
de contas exige que as receitas e
despesas declaradas guardem perfeita
correspondência com a realidade da
movimentação financeira de campanha.
In casu, a prestadora informou como
origem dos recursos para pagamento de
gasto eleitoral a conta bancária FEFC,
embora o pagamento tenha sido
realizado a partir da conta “outros
recursos”.

3 - A norma de regência não impede a
sucessão de contratos em relação ao
mesmo fornecedor durante a campanha,
ainda que um seja na modalidade de
doação estimável de serviço pessoal e
outro remunerado, desde que os
registros e pagamentos sejam realizados
em conformidade com a norma, estejam
p l e n a m e n t e c o m p r o v a d o s p o r
documentação idônea e não extrapolem
os limites legais.

4 - Configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas
na prestação de contas parcial, seu
i m p a c t o d e v e s e r a n a l i s a d o
casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da
extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual
nas contas, não bastando para suprí-la o
lançamento dos dados na prestação de
contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

5 - Falhas que comprometem percentual
inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

6 - Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43724091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO,
relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43118639); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261484), com o extrato apontando como receitas totais R$
149.080,29, das quais R$ 23.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 125.630,00 financeiras,
sendo R$ 59.550,00 em doações de terceiros, R$ 4.000,00 oriundos do FEFC de outro
candidato e R$ 60.000,00 oriundos do FEFC do partido, e como despesas totais
contratadas R$ 125.017,72, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 1.356,28 e
sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43399874 e 43399876), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43431001).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43646942) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: descumprimento do prazo para envio de relatórios
financeiros (item 1.1.1), divergência entre a movimentação financeira declarada e a
registrada nos extratos eletrônicos (item 8), divergências quantos aos serviços efetuados
por RENATA GONÇALVES VIDAL (item 9.1) e omissão de despesas na parcial (item
9.2).

Intimada quanto ao parecer conclusivo, a requerente apresentou
manifestação (id. 43657783).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43670686).

É o relatório.

VOTO

Num. 43724091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências, assim descritas no parecer conclusivo:

1 - Descumprimento do prazo para envio de relatórios financeiros (item
1.1.1):

A unidade técnica consignou que houve o descumprimento quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha no prazo, conforme tabela:

Num. 43724091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

A prestadora manifestou-se sustentando que 'devido ao desencontro de
informações entre a contabilidade e a administração da campanha, os relatórios
acabaram sendo enviados com apenas um dia de atraso, o que não comprometeu a
higidez das contas prestadas nem a fiscalização pela Justiça Eleitoral, permitindo a
aprovação das contas'.

O art. 47, inciso I e § 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatuem que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" [Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022].

Conforme tabela, no presente caso, o atraso ocorreu em relação a duas
receitas de origem privada, oriundas do doador João Guilherme Del Valle, que somaram
R$ 40.000,00 e representam 30% do total de receitas.

Ocorre que, conforme argumentou a prestadora, os atrasos foram de apenas
um dia e a informação foi tornada pública antes do pleito, motivos pelos quais, no caso
em apreço, não se reputa configurada efetiva violação aos primados de transparência e
fiscalização concomitante, o que torna possível a aposição de ressalva na linha do
precedente mencionado, apesar de se tratar de quantitativo significativo.

Num. 43724091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

2 - Divergência entre a movimentação financeira declarada e a registrada
nos extratos eletrônicos (item 8):

A referida divergência foi assim narrada pela unidade técnica:

A requerente argumentou que "realmente houve equívoco na baixa do
pagamento no sistema SPCE Web. Isso porque o pagamento foi realizado no dia
05/10/2022 pela conta corrente “Outros Recursos” conforme extrato bancário. Todavia, a
divergência apontada, de natureza formal, não comprometeu a prestação e fiscalização
das contas da candidata".

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve ser composta pelas informações especificadas quanto a receitas e despesas,
sendo de rigor que os dados lançados correspondam exatamente com com a realidade
financeira da campanha eleitoral.

No caso dos autos, em síntese, a declaração da prestadora foi de que
Yasmin foi paga com recursos do FEFC, todavia, a partir das informações obtidas dos
extratos bancários a unidade técnica verificou que a fornecedora foi paga com recursos
privados a partir da conta "outros recursos".

De acordo com o contrato de prestação de serviços por tempo determinado,
Yasmin foi contratada para prestar serviços de mobilização entre os dias 16/08/2022 a
01/10/2022 pelo valor total de R$ 4.500,00. Conforme termo aditivo assinado em
30/09/2022, a remuneração da fornecedora passou a ser no total de R$ 5.800,00,
havendo um acréscimo de R$ 1.300,00 ao valor original a ser pago no dia 05/10/2022.

Segundo consta do relatório de despesas, a fornecedora foi paga em quatro
parcelas, havendo o registro de que as três primeiras, nos valores de R$ 2.000,00,
1.500,00 e 1.000,00, foram pagas a partir da conta outros recursos. Somente com relação
à última, objeto do apontamento da unidade técnica, foi incluída a informação de que a
origem foi a conta FEFC, o que não se verificou na prática.

Nesse contexto, conquanto não tenha sido obedecida a plena correlação
entre a realidade da campanha e as informações prestadas à justiça eleitoral, diante da
Num. 43724091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

ausência de quaisquer indícios de má-fé reputa-se presumível que a falha decorra de
equívoco contábil, sem maiores repercussões às contas.

Isso porque não houve qualquer tentativa de sonegar a informação do gasto
eleitoral e essa justiça especializada logrou apurar a origem e destino da respectiva verba
privada, inclusive com a comprovação do gasto mediante emissão de nota fiscal nº 8 (id.
43317231).

Ademais, ainda que existente a falha, observa-se que ela atinge percentual
insignificante de 1,03% das despesas totais contratadas, o que possibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no particular.

3 - Divergências quantos aos serviços efetuados por RENATA
GONÇALVES VIDAL (item 9.1):

No ponto, a unidade técnica glosou o gasto eleitoral relacionado a Renata
Gonçalves Vidal e observou que na prestação de contas há registro de receita estimável
em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 por doação de serviços de administração financeira,
sendo carreado contrato de prestação de serviços voluntários (id. 43317293).

Outrossim, a prestadora registrou gasto eleitoral com a mesma fornecedora
no valor de R$ 7.600,00, pagos a partir da conta outros recursos, consoante contrato de
prestação de serviços (id. 43317307).

A prestadora buscou esclarecer o ocorrido aduzindo que "inicialmente, em
18/08/2022, conforme detalhamento das despesas, houve doação estimável dos serviços
de administradora financeira, prestados de forma voluntária. Todavia, com o avanço da
campanha e da necessidade de assumir outras atribuições, com responsabilidade e
escopo diversos, houve a celebração de contrato de prestação de serviços remunerados
para o novo serviço. Sendo que ambos os serviços foram, de fato, prestados. Um doado e
outro contratado".

O art. 25 da Resolução TSE disciplina a doação de serviços por pessoas
físicas informando que "os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio".

Já o art. 35, VII, enquadra como gasto eleitoral toda espécie de remuneração
ou gratificação a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos,
acrescentando no § 12 que "as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Assim, em que pese a atipicidade da questão em apreço de sucessão de
contratos relativos ao mesmo fornecedor no contexto da mesma campanha, sendo um
pela realização de trabalhos voluntários e outro remunerados, fato é que a normativa
específica prevê as duas modalidades e não impõe vedação à sucessão de contratos ou
regras específicas acerca da necessidade de prévia rescisão formal de um para que
possa ser subscrito outro.
Num. 43724091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

Nesse contexto, considerando que o gasto eleitoral restou comprovado por
meio do contrato de trabalho devidamente assinado e demonstrativo de que a
fornecedora consta como contraparte no extrato bancário da conta outros recursos, de
pagamento realizado pelo sistema pix e que a receita estimável em dinheiro foi
regularmente declarada na prestação de contas, bem como, inexistindo violação aos
limites de contratação de pessoal para a campanha, reputa-se ausente qualquer
irregularidade ou inconsistência com relação a esse ponto.

4 - Omissão de despesas na parcial (item 9.2).

Por fim, a unidade técnica detectou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, conforme tabela:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43724091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
Num. 43724091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
Num. 43724091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a duas despesas que, juntas, alcançam a cifra de R$ 12.200,00 e
que correspondem a 9,76% das despesas totais contratadas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas,
devendo ser sopesada em conjunto com as demais irregularidades verificadas no caso
concreto.

5 - Contexto global das contas:

Cotejando as conclusões extraídas dos tópicos anteriores, e considerando
que remanesce efetivamente como irregularidade somente a analisada no item 4, reputa-
se aplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para conduzir à
Num. 43724091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15

aprovação com ressalvas, na medida em que o percentual atingido foi inferior a 10% do
total de gastos contratados.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a falha atinge 9,76% do total de gastos,
VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de ROBERTA CIBIN DO
NASCIMENTO relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602727-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROBERTA CIBIN DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - REQUERENTE: ROBERTA CIBIN DO
NASCIMENTO - Advogados da REQUERENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA
COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294664300000042683553
Número do documento: 23091922294664300000042683553
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:52:15